Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. PERFIL EXCLUÍDO. AUSÊNCIA DO MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para reativação de seu perfil, qual seja, filhoteshuskybsb@gmail.com, na plataforma do INSTAGRAM. Alega a parte agravante, em síntese, que possui uma conta no Instagram que utiliza para uso profissional e que sempre respeitou todas as diretrizes de produção de conteúdo da plataforma. Relata que teve sua página, filhoteshuskybsb@gmail.com, vinculada a referida plataforma desativada de forma unilateral pela empresa requerida, sem ao menos informar o motivo do bloqueio. Informa que tentou de diversas vias administrativas saber o motivo da desativação e reaver a conta, porém não obteve sucesso. Por fim, aduz que desde a referida suspensão passa por um desequilíbrio financeiro que está comprometendo seu sustento.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida no presente recurso. Liminar indeferida (ID 37244179). Contrarrazões apresentadas (ID 38175252).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Não demonstra a probabilidade do direito, haja vista que não é possível afirmar de plano quais as causas do bloqueio da conta nem se houve ou não houve violação das políticas do Instagram pelo requerente. Ademais, pende de esclarecimento qual teria sido essa violação, o que só será possível após o contraditório e instrução probatória.
V. De modo que não é possível o provimento jurisdicional para reativar a conta do autor, filhoteshuskybsb@gmail.com, suspensa de forma unilateral pela administradora da plataforma digital na qual o perfil do autor é vinculado.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.